Tribunal: STF
Processo: ARE 780152
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-22
Data de publicação: 2015-10-22

Ementa:
COISA JULGADA – DESAPROPRIAÇÃO – HONORÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBJETO – QUESTIONAMENTO – DOMÍNIO – DEFESA – PATRIMÔNIO PÚBLICO – ALCANCE DOS ARTIGOS 5º, INCISO XXXVI, E 129, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de ação civil pública ser utilizada como meio hábil a afastar a coisa julgada, em particular quando já transcorrido o biênio para o ajuizamento da rescisória, considerados os preceitos dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 129, inciso III, da Constituição Federal.